Tribunal: STF
Processo: Rcl 93450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dapco Fixadores Inoxidáveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo  (Processo 1001859-38.2023.5.02.0716), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“3. A aludida ação trabalhista fora proposta por Marcelo Moraes, beneficiário da decisão ora reclamada, em face de DAPCO FIXADORES INOXIDAVEIS LTDA., ora RECLAMANTE, tendo por objeto, verbis:
[...] 
7. Após instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de representação comercial e reconhecimento do pretendido vínculo de emprego, consoante os seguintes fundamentos, verbis:
[...]
9. A DAPCO FIXADORES INOXIDAVEIS LTDA. interpôs Recurso Ordinário em face daquela sentença, que não fora conhecido em razão de defeito de representação, considerado em razão de inexistência de procuração válida por defeito na assinatura eletrônica. Eis a Ementa daquele r. Julgado:
[...]
10. Daquela i. decisão a DAPCO FIXADORES INOXIDAVEIS LTDA., ora Reclamante, interpôs embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados, desta decisão fora interposto Recurso de Revista, que restou inadmitido, tendo provocado a interposição de Agravo de Instrumento, que teve seu seguimento denegado pela Ministra Relatora no TST. A ora Reclamante interpôs, então, Agravo Interno, que encontra-se pendente de julgamento pela Segunda Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho.
[...]
13. Conforme visto, o ato judicial impugnado por meio da presente Reclamação é a r. Sentença proferida nos autos da Ação Trabalhista, processo nº 1001859-38.2023.5.02.0716, por violar precedentes vinculantes dessa Suprema Corte, notadamente os precedentes advindos dos julgados havidos no âmbito da ADPF 324, à ADC 48, à ADC 66, na ADI 3.961, na ADI 5.625 e ao Rext 958.252 e do Rext 606.003, Tema 550 e Tema 725 de Repercussão Geral desse E. STF.". 

Ao final, no mérito, requer ”procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 16ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 1001859-38.2023.5.02.0716”. 

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Sem razão a parte reclamante.
Em consulta aos autos na origem, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região não conheceu do Recurso Ordinário, em virtude de ausência de representação processual do advogado subscritor, conforme se infere dos seguintes fundamentos:

“JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Não conheço do recurso ordinário, por ausência de representação processual do advogado subscritor.
Verifico que o recorrente juntou aos autos a procuração de ID. 82e8297 (fl. 143).
Trata-se de documento eletrônico, que apresenta assinatura também eletrônica. Contudo, não consta no documento a identificação da assinatura digital do outorgante, validada por meio de certificado digital.
[...]
Ou seja, para a validade das assinaturas eletronicamente firmadas em documentos processuais, faz-se necessária uma certificação digital de validação da assinatura.
Este não é o caso dos autos, pois o instrumento de mandato não contempla a identificação da assinatura digital do outorgante validada por meio de certificado digital.
A exigência de certificação digital não visa apenas assegurar a identidade do signatário, mas também garantir que o signatário efetivamente assinou o documento específico em questão. Ou seja, a certificação digital não só identifica o subscritor, mas o vincula ao documento assinado, impedindo que a assinatura seja reutilizada em outros documentos. Isso difere da assinatura presente na procuração juntada aos autos, que é apenas uma imagem de assinatura, passível de ser copiada e inserida em outros documentos. Portanto, não se equivale a uma assinatura eletrônica baseada em certificado digital, conforme as normas mencionadas.
Assim, a procuração não está assinada e, portanto, é considerada inexistente para fins de representação.
[...]
Ante ao exposto,
ACORDAM os Magistrados da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em NÃO CONHECER do recurso ordinário, por ausência de representação processual do subscritor do apelo, nos termos da fundamentação.”

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente